Tribunal: STF
Processo: ARE 849499
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Atualização do benefício. Índices de correção monetária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal é a de que, embora o segurado tenha direito ao reajuste dos benefícios, esse se dará nos moldes e critérios previstos em lei, que definirá, inclusive, os índices de correção monetária aplicáveis e os períodos de sua incidência.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional ou a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.